Tribunal: TJDFT
Processo: 0702343-73.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702343-73.2025.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: WELLINGTON GOMES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Apelação. Busca e apreensão. Veículo registrado em nome de terceiro. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão de veículo e extinguiu o processo sem exame do mérito, por estar o bem registrado em nome de terceiro estranho à lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a titularidade do veículo em nome de terceiro impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão com base na alienação fiduciária registrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de busca e apreensão pressupõe que o bem esteja em nome do devedor fiduciante, o que não se verifica no caso concreto, sendo inviável a concessão de tutela judicial sobre bem de terceiro. 4. O art. 1.361, §1o, do CC, e o art. 129-B do CTB exigem o registro do contrato com alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito para configuração da propriedade fiduciária. A ausência de prova da titularidade do veículo em nome do réu inviabiliza o prosseguimento da demanda e justifica a extinção do feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “É imprescindível que o veículo objeto da ação de busca e apreensão esteja registrado em nome do devedor fiduciante, nos termos do art. 1.361 do CC e art. 129-B do CTB, sendo inviável a propositura da ação contra terceiro estranho à relação contratual.” A recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil, sustentando que o manejo da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente depende da comprovação do inadimplemento das obrigações contratadas e da efetiva constituição em mora do devedor fiduciário, inexistindo a obrigatoriedade de comprovar o registro do gravame perante o DETRAN. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031